Tribunal: TCU
Processo: 019.576/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5998/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.576/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Costa do Prado (XXX.695.147-XX); Clayton Ricardo Janoni (XXX.828.348-XX); Juliana Cristina Teixeira (XXX.539.156-XX); Layza Merizio Borges (XXX.863.767-XX); Marcela Alves de Almeida (XXX.683.867-XX); Mariana Santos Pinheiro (XXX.713.027-XX); Mario Luis Garbin (XXX.737.520-XX); Patricia Cardoso D Abreu (XXX.615.387-XX); Priscila Monteiro Chaves (XXX.419.840-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.